Tribunal: STF
Processo: HC 205655
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra a decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes que decretou, nos autos da PET 9.844/DF, a prisão preventiva do paciente e outras medidas.



    O impetrante requer, preliminarmente, o acolhimento de questão de ordem a fim de reconhecer a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para julgar o pedido cautelar e, consequentemente, a ilegalidade da prisão preventiva, determinando-se o relaxamento da prisão, com a expedição imediata do alvará de soltura do paciente. No mérito, pede a revogação da prisão cautelar, “haja vista a carência de fundamentos do r. decisum que justifiquem o risco à ordem pública e a conveniência à instrução criminal, bem como a necessidade e imprescindibilidade da medida extrema, exigidos pelos artigos 312, c/c 313 e 315, todos do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente alvará de soltura”. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas alternativas ao encarceramento, previstas no art. 319 do CPP. Por último, caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, roga pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos autos, em parecer da lavra da e. Subprocuradora-Geral da República Doutora Lindôra Maria Araujo (eDOC 16).



    Em 27.08.2021, o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República requereu nova vista dos autos (eDOC 18).



    A solicitação foi deferida (eDOC 20).



    O impetrante reiterou os pedidos de revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, de substituição do encarceramento em presídio por prisão domiciliar, bem como requereu a transferência do paciente da UPA do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro, para o Hospital Samaritano Barra, unidade hospitalar que, segundo alega, possui condições para oferecer-lhe tratamento médico adequado (eDOCs 22/25).



    Nesta data, o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ (eDOC 34).



    É o relatório. Decido.



    1. A via eleita não é adequada.



    Incognoscível habeas corpus voltado contra decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal ou por uma de suas Turmas, seja em recurso ou em ação originária de sua competência.



    A aplicação analógica do verbete consolidado na Súmula n. 606 do Supremo Tribunal Federal encontra-se já assentada na jurisprudência do Pleno desta Corte, em julgamentos tanto presenciais quanto virtuais, no sentido, inclusive, de não admitir a impetração de writ originário para o colegiado maior, quando inquinando como ato coator decisum oriundo de seus órgãos fracionários ou de ordem unipessoal de quaisquer dos Ministros integrantes desta Suprema Corte. 



    Nesse sentido: HC 181.680 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em sessão virtual de 08.05.2020 a 14.05.2020; HC 167682 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento virtual de 14.06.2019 a 21.06.2019; HC 137.701 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado presencialmente em 15.12.2016; HC 105.959, em que fui designado Redator para o acórdão, Tribunal Pleno, em julgamento presencial, ocorrido em 17.02.2016. HC 193.894 AgR, Relator (a) Min. Nunes Marques, 2ª Turma, julgado em sessão virtual de 12.02.2021 a 23.2.2021.



    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 



    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    3. Encaminhem-se para ciência do Relator da PET 9.844/DF, Ministro Alexandre de Moraes, os documentos trazidos pela Defesa do paciente, contidos nos eDOCs 22, 23, 24, 26, 27, 30 e 31.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



 Documento assinado digitalmente